Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO. VALOR LÍQUIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À RÉ. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. COMPOSIÇÃO ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. VERBA. FIXAÇÃO CONSOANTE OS PARÂMETROS LEGAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, I). ESCALONAMENTO. DESNECESSIDADE. VALOR INFERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subseqüente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
2. A procedência do pedido autoral, com a condenação da ré ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, enseja a observância dos parâmetros legalmente preconizados, devendo a verba incidir sobre o valor da condenação, não se afigurando consoante a regulação legal seu arbitramento por apreciação equitativa, observado, ademais, o tarifamento estabelecido por integrar a composição passiva a Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o).
3. Patenteado que o ajuizamento da ação fora motivado pela postura assumida pela ré, que não devolvera administrativamente os valores recebidos indevidamente, ensejando a procedência do pedido da fazenda pública, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixadas na conformidade do legalmente positivado, não se afigurando viável ao juiz, no controle da observância do firmado, julgar a justeza e adequação da disposição legal, mas aplicá-la, pois julga segundo a lei, e não a lei, tornando inviável que invada a oportunidade e conveniência reservadas ao legislador no momento da criação normativa que estabelecera a forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (CPC, arts. 85).
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se inestimável, que não se confunde com valor alto, ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.